Tribunal: TJMMG
Processo: 2000096-62.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000096-62.2020.9.13.0000 Referência: Inquérito Policial Militar de Portaria n° 108.324/20 - IPM/18ª CIA PM IND/8ª RPM Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 30/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE CALÚNIA (ART. 214 DO CPM) E DE INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO (ART. 324 DO CPM) - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR - PROCEDÊNCIA. - O trancamento do inquérito policial militar e da ação penal, por meio da via do habeas corpus, é medida aplicável somente em casos excepcionais, se comprovada, de plano, a ausência de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja pela atipicidade da conduta do réu. - Se os supostos crimes foram praticados pelo advogado do paciente, em petição inicial, em juízo cível, em que se pleiteava a inscrição no Curso de Formação de Sargentos, cuja retórica do profissional foi ofensiva à honra de qualquer pessoa, deverá a ele ser atribuída a responsabilidade penal, administrativa ou cível. - Diante da ausência da justa causa para a instauração do inquérito policial militar para apurar supostos crimes de calúnia e de inobservância de lei, regulamento ou instrução, dada a natureza do contexto fático em que se deu a palavras caluniosas, o seu trancamento é medida que se impõe. - Ordem concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Pablo Milhorelli Moraes, advogado/impetrante Roniceles Meireles Maia e autoridade apontada como coatora o Comandante da 18ª Cia PMMG Ind/8ª RPM, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar procedente a ação para concessão da ordem de habeas corpus para trancar o Inquérito Policial Militar de Portaria n. 108.324/20 - IPM/18ª Cia PM Ind, instaurado em desfavor do paciente. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pelo nobre advogado doutor Roniceles Meireles Maia, para o trancamentoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 108.324/20 - IPM/18ª Cia PM Ind, instaurado em desfavor do Cabo PM Pablo Milhorelli Moraes. Disse o impetrante que o paciente recebeu notificação pessoalmente, em que foi informado ser indiciado no Inquérito Policial Militar de Portaria n. 108.324/20 - IPM/18ª Cia PM Ind, por ter cometido, em tese, as condutas dos crimes militares descritos nos artigos 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução) e 214 (calúnia), ambos do Código Penal Militar (CPM), em razão de haver, através do advogado constituído nos autos do Processo n. 5005809-24.2020.8.13.0105, com seu trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Governador Valadares, feito constar, em petição inicial, a afirmação de que a Administração, no ano de 2017, permitiu a promoção do Cb PM Dilamar Geraldo Moreira Pinto Júnior à graduação de 3° Sgt PM, o qual teria realizado o curso e sido promovido mesmo estando cumprindo pena, tudo em razão do parentesco deste com o Comandante da 8ª RPM. Alegou que, nos autos da referida ação mandamental, o advogado utilizou expressões na exordial, no exercício da sua profissão, indispensáveis à Justiça, não havendo conduta praticada pelo paciente. Concluiu que não há justa causa para instauração do IPM, visto que a conduta a ele atribuída é crime impossível, por ineficácia do meio, ou seja, não se pode fundir sua profissão com a advocacia, sendo incompatíveis a profissão de advogado e a de militar, quando este está no serviço ativo; por não haver praticado exercício ilegal de profissão; e, ainda, porque a publicidade foi dada pela autoridade coatora, ao fazer constar a portaria do IPM no Boletim Interno n. 19, de 22 de junho de 2020, e não em boletim reservado. Requereu a concessão de medida liminar e, ao final, a confirmação desta, no sentido do trancamento do IPM de Portaria n. 108.324/20 - IPM/18ª Cia PM Ind, com o arquivamento definitivo dos autos (Evento 1 - INIC1). Em cognição sumária, indeferi o pedido de medida liminar no presente habeas corpus (evento 6). As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora no Evento 10. O eminente Procurador de Justiça atuante nesta Corte castrense manifestou-se favoravelmente à concessão da ordem de habeas corpus para trancamento do inquérito policial militar, por falta de justa causa (Evento 13). Destaco: (...omissis...) A procuração outorgada pelo paciente, nos autos do mandado de segurança (documento anexo ao presente parecer), ao advogado que assinou eletronicamente a petição dos embargos de declaração (evento 1, documento 7), não concedeu ao causídico poderes para ofender ou imputa a prática de crime a quem quer que fosse. Ressalte-se que a imunidade profissional do advogado não alcança o crime de calúnia, conforme julgados do STF abaixo:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CALÚNIA. IMUNIDADE PENAL DO ADVOGADO. I. - A imunidade prevista no inciso I do art. 142 do Código Penal não abrange a ofensa caracterizada como calúnia. II. - Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. III. - A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido de que não se tranca a ação penal se a conduta descrita na denúncia configura, em tese, crime, como ocorre na hipótese. IV. - H.C. Indeferido (HC nº 84.107/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 18/6/04). HABEAS-CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CALÚNIA CONTRA MAGISTRADO. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECER DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. IMUNIDADE MATERIAL DO ADVOGADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE. NÃOOCORRÊNCIA. 1. Habeas-corpus. Trancamento de ação penal por ausência de justa causa. Medida de caráter excepcional que pressupõe, de plano, a constatação de ser atípica a conduta incriminada, a ocorrência de hipóteses de extinção da punibilidade ou inocência do acusado. Necessidade de incursão no contexto probatório, afeto à instrução criminal. Impossibilidade. Precedentes. 2. Calúnia contra magistrado e legitimidade do ministério público para oferecer a denúncia. Ofensas irrogadas contra agente público, relacionadas com o exercício do ‘munus público’. Ação pública condicionada à representação. Ilegitimidade do Ministério Público para oferecer denúncia, em virtude da iniciativa do ofendido. Alegação improcedente. 3. Imunidade material do advogado. Garantia constitucional que, na forma da lei, assegura a inviolabilidade por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Imunidade relativa, que não alcança a ofensa caracterizada como calúnia, haja vista as disposições do Estatuto da Ordem dos Advogados e do Código Penal. Precedentes. 4. Estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Excludentes de antijuridicidade. Ocorrência. Alegação improcedente. O estrito cumprimento do dever legal do profissional da advocacia pressupõe sua manifestação sobre questões pertinentes ao objeto da causa e o exercício regular do direito, a observância aos requisitos objetivos delineados pelo Poder Público, para fazer prevalecer o direito subjetivo, penal e extrapenal, do acusado. Habeas-corpus indeferido (HC nº 81.517/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ 14/6/02). Assim, como o paciente não assinou a petição dos embargos que contém os dizeres que deram causa à instauração do IPM, nem concedeu poderes especiais ao seu advogado para ofender ou imputar a prática de crime a ninguém, não praticou Pablo Milhorelli Moraes, a meu ver, crime algum. Ex positis, opino pela concessão da ordem, para trancamento do inquérito policial militar, por falta de justa causa.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Visa a presente ação de habeas corpus, impetrada pelo ilustre advogado Roniceles Meireles Maia, ao trancamento do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 108.324/20 - IPM/18ª Cia PM Ind, instaurado em desfavor do Cabo PM Pablo Milhorelli Moraes. Conforme já manifestei em outros julgados, na esteira de reiteradas decisões do nosso excelso Supremo Tribunal Federal, o trancamento de ação penal através de habeas corpus se faz em caráter excepcional, justificando a concessão da ordem nos casos de prova pré-constituída de evidente ilegalidade, consoante entendimento jurisprudencial, textualmente: O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade (Precedentes: HC 138.507, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/2017; RHC 120.980-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2014; RHC 133.426, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016). Em análise do mérito, noto que a presente ação traz os elementos cognitivos ensejadores de uma decisão para se obstar a continuação de investigações no Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 108.324/20 - IPM/18ª Cia PM Ind, instaurado em desfavor do Cabo PM Pablo Milhorelli Moraes. Sob a ótica da comprovação de justa causa para a investigação criminal, das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, nota-se que o paciente foi indiciado no Inquérito Policial Militar de Portaria n. 108.324/20 - IPM/18ª Cia PM Ind, por ter cometido, em tese, as condutas dos crimes militares descritos nos artigos 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução) e 214 (calúnia), ambos do Código Penal Militar (CPM), em razão de haver, através do advogado constituído nos autos do Processo n. 5005809-24.2020.8.13.0105, com seu trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Governador Valadares, feito constar, em petição inicial, a afirmação de que a Administração, no ano de 2017, permitiu a promoção do Cb PM Dilamar Geraldo Moreira Pinto Júnior à graduação de 3° Sgt PM, o qual teria realizado o curso e sido promovido mesmo estando cumprindo pena, tudo em razão do parentesco deste com o Comandante da 8ª RPM. Registre-se, aqui, que o correto, na portaria inaugural de um Inquérito Policial Militar, não seria a capitulação de crimes, e sim a indicação fática passível de futuro enquadramento pelo Ministério Público.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Percebe-se da leitura da citada portaria que a autoridade indigitada coatora pretende que o paciente seja responsabilizado por dizeres e atos praticados por seu advogado no exercício do mandato, Com a devida vênia, entendo não ser possível essa responsabilização criminal ou administrativa, porquanto o paciente não deu poderes específicos para proceder a uma representação em desfavor de qualquer pessoa, e sim pleitear o direito ao Curso de Formação de Sargentos. Atribui-se ao advogado a observância da técnica e dos limites de liberdade da profissão, consoante ao disposto no art. 1331 da Constituição da República Federativa do Brasil e da Lei n. 8906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Saliente-se que a esse profissional é assegurada a imunidade judiciária, nos termos do artigo 220, inciso I2, do Código Penal Militar e do artigo 7º, § 2º, da Lei nº 8.096/94, com a ressalva de crimes como a calúnia, devendo, na prática, avaliar se houve a intenção de caluniar, se os dizeres forem no exercício da sua função. Se a retórica do profissional for ofensiva à honra de qualquer pessoa, deverá a ele ser atribuída a responsabilidade penal, administrativa ou cível. Saliente-se que tal apuração será em outro Juízo ou mesmo no âmbito administrativo da respeitável Ordem dos Advogados do Brasil, se ainda for possível no caso concreto. A minha experiência recomenda cautela na abertura de inquéritos policiais militares dessa natureza, porque, com o devido respeito, há sempre o risco de se incidir em abuso da autoridade, uma vez que é temerária a aplicação da interpretação dada pela autoridade indicada como coatora sobre o contido no Memorando Circular n. 015/03- DRH, de 19 de setembro de 2003, in verbis: O exercício irrestrito da ampla defesa e do contraditório, assegurado pelo art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal, garante ao militar, acusado de prática de transgressão disciplinar, a possibilidade de apresentar, por si próprio ou através de defensor constituído, provas capazes de justificar ou comprovar sua inocência, ante ao que fora imputado em seu desfavor. Ressalte-se, entretanto, que a amplitude deste direito limita-se à defesa da acusação formulada ao infrator, não devendo este aventurar-se por outros caminhos que, além de não alcançar o objetivo almejado, pode acarretar-lhe responsabilidades decorrentes de declarações inverídicas, sejam elas proferidas pelo próprio militar ou pelo defensor constituído. 1 Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. 2 Exclusão de pena Art. 220. Não constitui ofensa punível, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar, difamar ou caluniar: I - a irrogada em juízo, na discussão da causa, por uma das partes ou seu procurador contra a outra parte ou seu procurador;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 [...] Saliente-se que, no âmbito criminal, o fato descrito na portaria do citado inquérito não poderá ser tipificado como crime de calúnia, porquanto não teríamos, in casu, uma modalidade culposa e, ainda mais, em in eligendo (de terceiros). Quanto ao tipo descritivo do art. 324 do Código Penal Militar, apesar de existir uma previsão culposa, entendo que a suposta “norma” descumprida, qual seja, o Memorando Circular n. 015/03-DRH, de 19 de setembro de 2003, estaria impondo responsabilidades ao militar além do que a própria lei determina, especialmente, no tocante à sua ampla defesa e às atribuições e responsabilidades éticas próprias do exercício da advocacia. Nítida, a meu ver, a ausência de justa causa para instauração de procedimento investigativo em relação aos fatos acima expostos, razão pela qual julgo procedente a ação para concessão da ordem de habeas corpus, para trancar o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 108.324/20 - IPM/18ª Cia PM Ind, instaurado em desfavor do Cabo PM Pablo Milhorelli Moraes. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de julho de 2020. Des. Jadir Silva Relato